Tribunal: TJSP
Processo: 1005400-09.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas (art. 784, III, CPC) – Desnecessidade de comprovação da prestação dos serviços que originaram o débito, vez que não se trata de duplicata mercantil – Excesso de execução não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA EMBARGANTE – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas (art. 784, III, CPC) – Desnecessidade de comprovação da prestação dos serviços que originaram o débito, vez que não se trata de duplicata mercantil – Excesso de execução não verificado. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.